Tribunal: TJDFT
Processo: 0723316-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723316-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Fundação dos Economiários Federais FUNCEF Embargado: Deusanir dos Reis Canuto da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais FUNCEF (Id. 15711115) contra o acórdão (Id. 13971167) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator